Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714565-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES DA SILVA, DIEVELEY AVELINO DOS SANTOS, EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR, MAYCON DENNIS HENRIQUE DE SOUZA, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, RODRIGO DE OLIVEIRA BARRETO, VINICIUS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A documentação carreada aos autos evidencia que os recorrentes, em conjunto, possuem condições mais do que suficientes para suportar as despesas processuais, sobretudo no âmbito do Distrito Federal, onde as custas processuais possuem valor módico. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora